Tribunal: STF
Processo: HC 201858
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto. Alegação de nulidades. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. RECEPTAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATACADO NO ARESP. 
    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 
    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, conforme consignado no decisum reprochado, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7/STJ. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto no Hospital Pedro Ernesto em 26.01.2016) e no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (furto na Clínica Endocol em 02.07.2016), em concurso material. 
    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para redimensionar a pena final ao patamar de 9 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão. Sobreveio a oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer erro material, bem como para sanar omissão, mantendo-se, contudo, o inteiro teor do acórdão. A defesa, então, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.816.672/RJ). O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do AREsp. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a condenação não deve subsistir por estar eivada de nulidade absoluta, devendo ser reconhecida a incompetência da justiça federal para apreciação dos fatos”. Alega que “as práticas imputadas ao paciente foram perpetradas em prejuízo de hospital estadual, o Hospital Pedro Ernesto, e clínica particular, a Clínica Endocol, o que configura a competência da justiça estadual, ainda que a ação criminosa tenha sido descoberta de forma incidental em contexto fático semelhante ao crime perpetrado contra bem da União”. 
    5. Prossegue a narrativa para afirmar, ainda, que o paciente foi condenado tanto pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro (processo judicial 0288346-42.2017.8.19.0001), quanto pela Justiça Federal pela prática do mesmo crime, qual seja, o furto na Clínica Endocol. Aponta, assim, a violação ao princípio do non bis in idem.
    6. Por fim, a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Afirma que, quanto ao crime praticado em detrimento do Hospital Pedro Ernesto, os fundamentos apresentados para o aumento da pena em razão da culpabilidade representam verdadeiro bis in idem, pois versam sobre as consequências do crime para a coletividade, que já teria sido objeto de ponderação. Quanto ao furto corrido na Clínica Endocol, alega que, por se tratar de clínica particular, “não subsiste o alegado argumento da precariedade do ‘serviço de saúde oferecido pelo Estado’, vez que não há comprovação que a referida pessoa jurídica prestava serviços pelo SUS”. Ademais, ressalta que “a alegada dificuldade para realização de exames pela população versa sobre consequências do crime e não está diretamente relacionada à reprovabilidade da conduta do agente”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem para:
    “a) liminarmente, que seja posto em liberdade, tendo em vista que sua condenação foi prolatada por juízo incompetente.
    b) No mérito a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para anular a condenação constante do AREsp 1.816.672/RJ (2021/0014998-3); 
    c) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal, examine, as ilegalidades apontadas na dosimetria das penas e reduza as penas-base à patamar próximo ao mínimo legal.” 
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TRF da 2ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, anoto que o habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    12. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Na presente hipótese, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator